Tribunal: TJES
Processo: 5034772-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034772-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCOS AUGUSTO HYGINO - SISTEMA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS no valor de R$139.647,05, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.229), estabelece que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude da prescrição intercorrente.

4. O ajuizamento da execução decorre do inadimplemento do devedor, razão pela qual a imposição de honorários contra o credor importaria em indevido benefício à parte que não cumpriu a obrigação tributária.

5. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980, bem como o art. 921, § 5º, do CPC, afastam a condenação em honorários nas hipóteses de extinção do processo por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 26 e 40; CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024 (Tema 1.229); STJ, AgInt no REsp nº 1.947.981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034772-61.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MARCOS AUGUSTO HYGINO – SISTEMA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da Sentença de Id 15862533, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da presente
Execução Fiscal
ajuizada em face de Marcos Augusto Hygyno – Sistema Brasil Soluções em Tecnologia,
declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, em vista do cancelamento da inscrição da Dívida ativa, com fulcro no art. 26 da Lei n 6.830/80. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da parte executada.

No recurso de Id 15862934, o Apelante pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese, que o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais é claro ao afastar a condenação em honorários, de modo que indevida a condenação. Subsidiariamente, requer seja aplicado o critério de equidade na condenação.

A municipalidade propôs execução fiscal visando à cobrança de débitos de ISS que somavam R$139.647,05 (cento e trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) em desfavor do ora Apelado.

O exequente, então, interpôs exceção de pré-executividade (Id 15862524) em vista da ocorrência de prescrição intercorrente, ao passo que o Município exequente cancelou o débito. Por conseguinte, requereu a extinção do processo.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente (no caso, o Município). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos,
diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
2. [...]. 5. Tese jurídica fixada: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”. [...]. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes
. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. [...]. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. [...]. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. [...]. 5. [...]. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)
Sem grifos no original

Logo, imperiosa a reforma da Sentença, nesse ponto, para reconhecer a impossibilidade da condenação em ônus de sucumbência em desfavor do ente municipal, em virtude da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para decotar da Sentença a condenação da parte autora, Município de Vitória, ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.